Tribunal: TCU
Processo: 018.612/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Grupo Uakti Projetos Culturais (CNPJ: 08.020.187/0001-05), Decio de Souza Ramos Filho (CPF: XXX.819.208-XX), Paulo Sergio dos Santos (CPF: XXX.432.301-XX) e Marco Antonio Guimaraes (CPF: XXX.939.606-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 11-4937, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis; 9.2 julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, as contas do Grupo Uakti Projetos Culturais (CNPJ: 08.020.187/0001-05), e dos Srs. Décio de Souza Ramos Filho (CPF: XXX.819.208-XX), Paulo Sérgio dos Santos (CPF: XXX.432.301-XX) e Marco Antônio Guimarães (CPF: XXX.939.606-XX), dando-lhes quitação; 9.3 dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis; e 9.4 arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.